Tribunal: TJMT
Processo: 1008785-58.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008785-58.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Anulação de Débito Fiscal, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FORCA RURAL IND E COM DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 01.821.137/0001-70 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DAS CDAs – NÃO CONFIGURADA – TÍTULOS COM PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – SUFICIÊNCIA DE DADOS CONSTANTES NOS TÍTULOS – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS PREVISTOS NO ART. 202, DO CTN E §5o, DO ART. 2o, DA LEF – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – AÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO QUINQUENAL – EXEGESE DO ART. 174 DO CTN – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ – RESP. No 1.340.553/RS – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, em que Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, aduz a agravante que ambas as CDA’s não preenchem os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da Lei n. 6.830/1990, haja vista que não consta o demonstrativo de evolução da dívida, com informação acerca da origem do débito, o período cobrado, data de vencimento e valores originais, bem como o número dos processos administrativos que as originaram, o que impede a apresentação de defesa por parte do executado.

Sustenta que durante o trâmite da execução não foram esgotados todos os meios de localização pessoal da parte executada, ocorrendo a citação por edital à revelia das possibilidades jurídicas para obtenção de endereço válido, haja vista que, muito embora tenha ocorrido o aporte de certidão de fl. 14, informando que o endereço apresentado pelo ente exequente seria insuficiente para cumprimento de diligencia de citação, o ente fazendário, ora agravado, requereu a citação por Oficial de Justiça, indicando o mesmo local, sem diligenciar no intuito de localizar endereço hábil para citação.

Defende, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista que transcorreram mais de 05 (cinco) anos da data do despacho inicial, sem a citação válida do executado, aliado, ainda, à inércia do exequente em dar andamento ao feito.

Alega, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva da CDA n. 02959/2008, uma vez que a constituição definitiva dos créditos tributários se deu em 12/03/2003 (data de vencimento), sendo que a execução foi proposta apenas em 23/01/2009, quando já decorrido, portanto, o prazo de cinco anos previsto no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, visando reformar a decisão interlocutória, para reconhecer as nulidades das CDAs, a nulidade da citação editalícia realizada e, no mérito, seja reconhecida a prescrição quinquenal do crédito tributário descrito à fl. 09 e, por fim, seja declarada a prescrição intercorrente da execução em apreço.

Apresentadas contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo – id. 1651687.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
,
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal, em que Juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante, determinando o prosseguimento da execução.

Consoante se infere das CDAs sob n. 02959/2008 e 02960/2008, elas decorrem de taxa de fiscalização, localização e funcionamento e ISS, respectivamente. A primeira, com data de vencimento em 12.03.2003 e a segunda, com vencimento em 25.06.2004 e 26.07.2004. Ademais, vislumbra-se que ambas possuem informações precisas, adequadas e suficientes à embasar o presente feito executivo, cumprindo fielmente os requisitos formais necessários, de modo que não há que se falar na sua nulidade, notadamente acerca das exigências previstas no art. 202, do CTN.

Noutro giro, considerando a presunção de certeza e liquidez do título e, quedando-se o agravante em comprovar inequivocamente os motivos que poderiam ensejar no reconhecimento da nulidade do título, sua desconstituição não se mostra conveniente.

No que concerne à alegada nulidade do ato citatório, por não ter havido o esgotamento das possibilidades de citação da parte devedora, razão não assiste ao agravante, haja vista que tentada a citação da parte via Oficial de Justiça, restou infrutífera. Estando a parte em local incerto e não sabido, a citação por edital se faz necessária, observando-se o que dispõe o art. 8o, da Lei n. 6.830/80. Ademais, convém consignar que o município envidou esforços na localização da parte devedora, mas não obteve êxito acerca de seu paradeiro.

Atendo-me à CDA n. 02959/2008, verifica-se que esta foi atingida pela prescrição, haja vista que a data de vencimento da obrigação ocorreu em 12.03.2003 e a ação apenas ajuizada na data de 23.01.209, quando já havia ultrapassado o quinquídio legal, previsto no art. 174, do CTN, o qual estabelece que “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

Oportuno consignar que este é o posicionamento desta Câmara Julgadora,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DO NOME DAS PARTES NO RELATÓRIO – INOCORRÊNCIA -

PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO EX OFFICIO – POSSIBILIDADE (ART. 219, §5o E ARTIGO 174, I, DO CTN) - CONFIGURAÇÃO – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO DE OFÍCIO -

TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO – VENCIMENTO DA DÍVIDA

- COINCIDÊNCIA COM A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – DESPACHO ORDINATÓRIO DA CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC N. 118/2005 – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1 – Não há falar-se em nulidade da sentença, com embasamento no artigo 458 do CPC, quando, nada obstante a ausência expressa do nome das partes no relatório, apresenta-se suficientemente fundamentada e as omissões existentes não interferem na solução adequada da lide.2 – O Tribunal da Cidadania possui entendimento pacífico no sentido de que em se tratando de tributo sujeito a lançamento de ofício, tal como ocorre com o

IPTU, o próprio envio do carnê de cobrança pelo Fisco, no endereço do contribuinte, é suficiente para constituir o crédito tributário e a caracterizar a mora, mesmo momento em que se inicia o prazo prescricional quinquenal.3 – Não se aplica a Lei Complementar n. 118/2005, que deu nova redação ao artigo 174, I, do CTN, aos processos em andamento se, à época de sua vigência, já havia sido prolatado o despacho ordinatório da citação do devedor, como ocorreu na hipótese telada.4 - Assim, a sentença que declarou a prescrição, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos.5 – Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0030556-40.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)”.

Partindo dessas premissas, a decisão objurgada deve ser retificada, já que configurada a prescrição da CDA sob n. 02959/2008.

Quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, verifico que razão não assiste ao agravante e, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assim decidiu:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma EXECUÇÃO FISCAL já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da EXECUÇÃO das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito FISCAL. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em EXECUÇÃO FISCAL, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da EXECUÇÃO;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de EXECUÇÃO FISCAL para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a EXECUÇÃO.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar NULIDADE pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a EXECUÇÃO ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(STJ, REsp no 1.340.553/RS-RR, Relator Ministro Mauro Campbell, Primeira Seção, 12/09/2018)”.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para declarar a prescrição da CDA sob n. 02959/2008, determinando-se o prosseguimento do feito quanto à CDA n. 02960/2008 e, por conseguinte, mantendo-se inalterada a decisão quanto aos demais pontos agravados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020